Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723457-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA RECORRIDO: MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. PROVA INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO. 1 – Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais para arbitramento de honorários em alegado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. 2 – Havendo nos autos elementos probatórios no sentido de que os serviços não foram prestados de forma onerosa, mas sim como cortesia de um parente para outro, não há que se falar em direito à percepção de honorários advocatícios contratuais em relação ao réu. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 114, 658 e 113, § 1o, inciso II, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.906/1994, aduzindo estar incontroverso nos autos a prestação de serviços de ordem jurídica ao recorrido, sendo que este último não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, ou seja, de que o contrato celebrado entre as partes seria gratuito, ao argumento de que a presunção é de que os contratos são onerosos. Pondera que os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados estritamente. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380 (ID Num. 39536910 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC, 114, 658 e 113, § 1o, inciso II, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nada obstante, mesmo ao defender seus direitos relativamente a essa negociação, não se pode ignorar o fato histórico trazido pelo próprio autor no referido e-mail, relacionado à sua conduta e convicção pessoal, até então em prática, de não cobrar de parentes pelos seus serviços – malgrado a possibilidade de, a partir de então, ter vindo a mudar de posicionamento” (ID Num. 32684600 - Pág. 5). “Fato é, contudo, que, especificamente quanto ao caso dos presentes autos – a ação de adjudicação compulsória, a impugnação em exceção de incompetência apresentada pela parte adversa nesse feito, e o acompanhamento do réu em procedimentos investigativos levados a efeito por autoridade policial – não há da parte do autor prova de consistência suficiente para afastar a prova trazida pelo réu, no referido e-mail, de que aquele não cobrava por seus serviços direcionados a parentes, nada permitindo conclusão em sentido contrário, à época do pactuado contrato” (ID Num. 32684600 - Pág. 5). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017